Tribunal: STF
Processo: RE 1317620
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PELO CANDIDATO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE ANÁLISE DO EDITAL DO CONCURSO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pela União, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. SISTEMA DE COTAS. CANDIDATO QUE SE AUTODECLAROU NEGRO. RECONHECIMENTO PELA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. DIREITO. 1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade da FUB/CESPE, tendo em vista que CESPE/CEBRASPE é responsável pela condução do processo seletivo e, por não possuir personalidade jurídica, deve ser representado pela mencionada fundação pública. 2. A Lei nº 12.990/2014 é o instrumento normativo que estabelece os critérios de concorrência dos candidatos negros às vagas oferecidas nos concursos públicos, precisamente em seus artigos 2º, 3º e 4º. 3. O art. 2º, ‘caput’, da Lei n.º 12.990/2014, e o item 5.1.2 do Edital n.º 55/2014 previram a participação do candidato na lista de beneficiários da política de cotas àqueles candidatos que se autodeclararem negros ou pardos. 4. Posteriormente, o Edital n.º 8/2015 instituiu nova fase do concurso, na qual a autodeclaração do concorrente foi submetida à avaliação da banca examinadora formada com objetivo de verificar a sua condição de negro/pardo, sendo avaliado, dentre outros elementos, o fenótipo do candidato e havendo previsão de sua exclusão do certame na hipótese de ser ‘constatado, por unanimidade entre os integrantes da banca, que o candidato não atende aos quesitos de cor ou raça utilizados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que define a raça negra’. 5. Hipótese em que, baseando-se apenas na fotografia do autor, enviada por meio de internet, a comissão do certame entendeu por descaracterizá-lo como negro ou pardo, excluindo-o da política de cotas em comento, apenas sob a afirmativa de que ‘as características fenotípicas não atendem às exigências do edital’. 6. Em tendo sido noticiado pelo demandante a anulação do referido resultado do procedimento administrativo, em razão de decisão judicial proferida pelo TRF 2ª Região no agravo de instrumento n.º 0008535-95.2015.4.02.000 (Ação Civil Pública) e, ainda de que o autor, submetido a novo processo de confirmação da autodeclaração por meio de entrevista, foi considerado candidato negro, passando a constar da lista de beneficiários da política de cotas, razão pela qual inexiste óbice a sua participação nas demais etapas do aludido concurso. 7. Apelações desprovidas” (fls. 3-4, e-doc. 13).



    Os embargos declaratórios opostos pela União e por Fundação Universidade de Brasília foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. A União alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. I e o caput do art. 5º e os incs. I e II e o caput do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera “cuida[rem]-se de apelações, interpostas pela Fundação Universidade de Brasília – FUB/CESPE e pela União, contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, determinando que mantivesse o autor no processo seletivo para Agente de Polícia Federal, concorrendo às vagas reservadas aos candidatos autodeclarados negros ou pardos, nos termos da Lei nº 12.990/2014, e caso obtenha êxito no Curso de Formação Profissional, que se proceda à nomeação e posse para o referido cargo” (fl. 2, e-doc. 17).



    Assinala que “as disposições editalícias, bem como os entendimentos da banca examinadora, não podem ser flexíveis às particularidades dos candidatos” (fl. 8, e-doc. 17). 



    Salienta que a “ausência de adoção de mecanismos de fiscalização poderia implicar no desvirtuamento da lei [Lei n. 12.990/2014], e, por consequência, em burla ao próprio sistema de cotas raciais ” (fl. 10, e-doc. 17).



    Ressalta que “o atendimento ao pleito da parte autora implicará tratamento diferenciado, ferindo a isonomia entre os concorrentes, insurgindo contra a legalidade de procedimento, já que todos os candidatos fizeram a prova na data predeterminada e terão o mesmo tempo de preparação, seguindo rigorosamente as datas e os critérios inicialmente previstos em edital”(fl. 11, e-doc. 17).



    Enfatiza que, “ao adentrar no mérito administrativo, portanto, o v. Acórdão recorrido ofende o princípio da separação dos poderes, plasmado no art. 2º da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 17).



    Aponta que “o atendimento ao pleito do recorrido implicará tratamento diferenciado, ferindo o artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal, e a isonomia (art. 5º, caput, e inciso I, da CF) dos concorrentes, insurgindo em ilegalidade de procedimento, já que todos os candidatos autodeclarados negros se submeteram à comissão, conforme o edital que tornou público o resultado definitivo da convocação” (fl. 12, e-doc. 17).



    Realça que “compete à Administração Pública, desde que respeitados os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e isonomia entre os concorrentes, fixar os critérios para o concurso público” (fl. 13, e-doc. 17).



    Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja recebido e devidamente processado, a fim de que lhe seja dado provimento, reformando-se o acórdão ora guerreado” (fl. 14, e-doc. 17).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A Lei nº 12.990/2014 é o instrumento normativo que estabelece os critérios de concorrência dos candidatos negros às vagas oferecidas nos concursos públicos, precisamente em seus artigos 2º, 3º e 4º . 



    O art. 12, ‘caput’, da Lei n.º 12.990/2014, e o item 5.1.2 do Edital n.º 55/2014 previram a participação do candidato na lista de beneficiários da política de cotas àqueles candidatos que se autodeclararem negros ou pardos.



    Posteriormente, o Edital n.º 8/2015 instituiu nova fase do concurso, na qual a autodeclaração do candidato foi submetida à avaliação da banca examinadora formada com objetivo de verificar a condição de negro/pardo, sendo avaliado, dentre outros elementos, o fenótipo do candidato e havendo previsão de sua exclusão do certame na hipótese de ser ‘constatado, por unanimidade entre os integrantes da banca, que o candidato não atende aos quesitos de cor ou raça utilizados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que define a raça negra’. 



    Na hipótese, baseando-se apenas na fotografia do autor, enviada por meio de internet, a comissão do certame entendeu por descaracterizá-lo como negro ou pardo, excluindo-o da política de cotas em comento, apenas sob a afirmativa de que ‘as características fenotípicas não atendem às exigências do edital’. 



    Ocorre que restou noticiada pelo demandante (ID: 4058000.882200) a anulação do referido resultado do procedimento administrativo, em razão de decisão judicial proferida pelo TRF 2ª Região no agravo de instrumento n.º 0008535-95.2015.4.02.000 (Ação Civil Pública), oportunidade na qual restou determinada a realização de novo procedimento de confirmação da autodeclaração como negro, no qual eventuais reprovados deveriam vir a figurar na lista de ampla concorrência, conforme previsto no art. 3º da Lei 12.990/2014. 



    Diante dessa nova avaliação realizada pela Comissão Examinadora do certame, o autor passou a ser considerado candidato negro, vindo a constar da lista de aprovados beneficiários da política de cotas, oportunidade na qual restou atendido pelo demandante o fenótipo exigido pela norma editalícia.



    Em sendo assim, assiste ao postulante o direito de participar das demais etapas do concurso e ser nomeado na hipótese de obter êxito no Curso de Formação Profissional” (fl. 3, e-doc. 18). 



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para concorrer a vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital do concurso público, incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 12.990/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



    Confiram-se os seguintes julgados:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.200.804-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO. VERACIDADE. AVERIGUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. ANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas editalícias (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.343.076-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.12.2021). 



    5. Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes” (ARE n. 1.040.262-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora